Tribunal: TJMT
Processo: 0006846-53.2015.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006846-53.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR BICHARELLI - CPF: 236.379.198-34 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINARIA. AREA RURAL. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO BENEFICIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADOS. HONORARIOS ADVOCATICIOS MINORADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REDUZIR A VERBA HONORARIA. IMPROCEDENCIA DO MÉRITO MANTIDA.

O artigo
183
,
§ 3º
, artigo
191
,
parágrafo único
, da CF e a Súmula nº 340 do STF preveem a impossibilidade de usucapir bens públicos.

No caso dos autos o bem em discussão é insuscetível de aquisição da propriedade por usucapião, não surtindo nenhum efeito o tempo de permanência, para a almejada aquisição.

Sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à propriedade, uma vez que o bem público não pode ser usucapido (art. 183, §3º, da Constituição Federal), não sendo, assim, possuidor. Exerce, o particular, mera detenção sobre o bem.

Os artigos 1.245 e 1246 do CC preconizam que a transferência da propriedade imobiliária exclusivamente ocorre com o registro do título aquisitivo perante o Registro de Imóveis, sendo certo que, enquanto o respectivo título não for registrado, o alienante continua sendo o dono do imóvel.

Não havendo indício que fundamente a negativa do benefício pleiteado, com base no artigo 5°, XXXV da CF, artigos 4° e 5°, caput da Lei 1.060/50 e

artigo 98, e seus incisos e parágrafos do CPC/2015, concedo os benefícios da justiça gratuita a parte Apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADEMAR BICHARELLI, nos autos da “
Ação de Usucapião Extraordinário
” proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual o Juízo da
Primeira Vara da Comarca de Juína-MT
, indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça, julgou improcedente a ação, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). (ID Num. 3595190/Num. 3595191)

Aduz o Apelante que faz jus ao deferimento do pedido de gratuidade da justiça, e que a sentença deve ser reformada porque o imóvel em questão não é bem público, não tem destinação pública, e não está registrado individualmente, existindo título de propriedade me nome de particular, pendente apenas de transferência/regularização. (ID Num. 3595198/Num. 3595202)

E
m contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. (ID Num. 3595205/3595206)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo. (ID Num. 4994880)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme se infere dos autos, o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente a Ação de Usucapião proposta pelo apelante, ao fundamento que o imóvel que se pretende usucapir integra o patrimônio do ESTADO, constituindo bem público, e que não houve comprovação do efetivo prejuízo que ocorrerá caso o promovente tenha que arcar com as custas judiciais (pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça indeferido).

De início, o Apelante juntou declaração de hipossuficiência financeira (ID
Num. 3595153)
, comprovante de rendimento de aposentadoria emitido pelo INSS (
Num. 3595154 e Num. 3595186
), e fotografias demonstrando a propriedade na qual reside e almeja usucapir pode ser considerada “simples”, sem grandes luxos (ID Num. 3595155). Não havendo nos autos outros indícios que fundamente a negativa do benefício pleiteado, com base no artigo 5°, XXXV da CF, artigos 4° e 5°, caput da Lei 1.060/50 e artigo 98, e seus incisos e parágrafos do CPC/2015,
CONCEDO
os benefícios da justiça gratuita a parte Apelante.

N
o tocante a improcedência da usucapião, a sentença merece ser confirmada.

Na
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
afigura-se essencial a presença dos seguintes requisitos (artigo 1.238, CC):
a posse mansa, pacífica e contínua (posse qualificada), o decurso do prazo de
15 (quinze) anos ou de
10 (dez) anos no caso do usucapiente

ter estabelecido a sua moradia
ou se tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo, (posse qualificada com privilégio).

O instituto em questão constitui um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim.

Inobstante isso, o artigo
183
,
§ 3º
, artigo
191
,
parágrafo único
, da CF e a Súmula nº 340 do STF preveem a impossibilidade de usucapir bens públicos
:

“
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

(...).

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

(...)”

“Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Parágrafo único.
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
”
Destaque

“
Súmula nº 340 do STF: Desde a vigência do
Código Civil
, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
.” Destaquei

No caso dos autos o bem em discussão é insuscetível de aquisição da propriedade por usucapião, não surtindo nenhum efeito o tempo de permanência, para a almejada aquisição.

Sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à propriedade, e sim mera detenção, uma vez que o bem público não pode ser usucapido (art. 183, §3º, da Constituição Federal), não sendo, assim, possuidor.

Quanto a alegação da aquisição através cessão realizada por terceiro (OTACILIO), que detinha título definitivo expedido pelo ESTADO, mas que não fora registrado, os artigos 1.245 e 1246 do CC preconizam que a transferência da propriedade imobiliária exclusivamente ocorre com o registro do título aquisitivo perante o Registro de Imóveis, sendo certo que, enquanto o respectivo título não for registrado, o alienante continua sendo o dono do imóvel.

Como bem consignado pelo Ministério Público: “
(...)
o título dominial exibido nos autos é apenas a prova de que o Estado se dispôs a transmitir a área a Otacílio, que se responsabilizaria pela formalização do ato de transmissão - o registro imobiliário. Em suma, a situação jurídica do imóvel objeto do pedido continua sendo a que antecedeu a expedição do título. É público e insuscetível de usucapião. A alternativa do Apelante é procurar negociar com o Estado a substituição do título entregue a Otacílio
”. (ID Num. 4994880)

A propósito:

“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
. IMÓVEL DESAPROPRIADO PELO MUNICÍPIO EM 1973. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO.
IMPROCEDÊNCIA. BEM PÚBLICO. SÚMULA 340/STF. ART. 100 E 102/ccb E ART. 183, § 3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MERA DETENÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA
. ART. 1.219/CC. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1.
Os bens públicos, mesmo que dominicais, não são passíveis de aquisição por usucapião, conforme arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, arts. 100 e 102 do Código Civil e Súmula 340/STF
. 2.
Devidamente demonstrado que o bem usucapiendo é público, não há que se falar em possibilidade de aquisição por meio da usucapião, e a ocupação exercida caracteriza-se como mera detenção de natureza precária, inviabilizando indenização por benfeitorias ou acessões físicas
.2. Agravo de Instrumento à que se nega provimento.
(TJPR - 17ª C.Cível - 0016855-72.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 23.04.2020) (TJ-PR - AI: 00168557220198160000 PR 0016855-72.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 23/04/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2020) Destaquei.

Quanto ao pedido de redução da verba honorária, pontua-se que o §8° do artigo 85 CPC autoriza a fixação mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou
exorbitante
, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

Considerando as particularidades da presente demanda, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC.

Posto isso,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso
de Apelação interposto por ADEMAR BICHARELLI, tão somente para conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça e reduzir o montante da verba honoraria fixada na sentença (de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00), mantendo a improcedência do mérito.

Honorários advocatícios majorados para R$ 6.000,00 (seis mil reais), devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade dado ao benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021